Tribunal: STF
Processo: HC 241244
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago Batista Hernandes, advogado, em 13.5.2024, em benefício de Thiago Luiz Franco Ruela, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 12.9.2023 a 18.9.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 817.897/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santo Antônio da Platina/PR (Procedimento n. 0000100-91.2022.8.16.0153), em 26.6.2022, às penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e setenta e cinco dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “Em data de 15 de janeiro de 2021, por volta das 18h40min, na residência localizada na Rua Amazonas, 787, Bairro Álvaro de Abreu, neste município e Comarca de Santo Antônio da Platina/PR, o denunciado THIAGO LUIZ FRANCO RUELA, de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito e guardava, 2,596 kg da substância ‘Erythroxylum Coca’, conhecida popularmente como ‘crack’, divididos em duas porções; 1,128 kg de ‘Erythroxylum Coca’, conhecida popularmente como ‘cocaína’, em duas porções; e 332 gramas de ‘Cannabis Sativa L.’, popularmente conhecida como ‘maconha’ sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, estas capazes de causar dependência física e psíquica, de uso proscrito em todo o território nacional, de acordo com as disposições do Anexo I da Portaria SVS/MS nº. 344/1998. 



    A droga estava acondicionada em um dos quartos de sua residência, dentro de uma caixa de papelão, em conjunto com 01 caderno de anotações do tráfico; 01 comprovante de saque bancário em nome de terceiro; 02 facas; 01 balança de precisão; 02 plástico filme; R$ 3.412,00 em notas diversas; 07 rolos de fita para embalar. 



    Ainda, a prática do delito envolveu adolescente, vez que policias militares que realizavam vigilância no local visualizaram o adolescente V.L.D.A, com 16 anos na data dos fatos, chegar de motocicleta na residência, e após sair colocando algo sob suas vestes. Após acompanhamento, foi realizada abordagem, e na posse do adolescente foi apreendida uma porção de ‘Crack’ (Erythroxylum Coca’,), pesando 500g” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    3. Em 28.10.2022, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS COM O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (L. 11.343/06, ART. 33, C/C ART. 40, VI) – CONDENAÇÃO – RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ESTADO DE FLAGRÂNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO RÉU – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO AFASTA OS EFEITOS SECUNDÁRIOS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO ANTERIOR – PRECEDENTE; VALIDADE DA ELEVAÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DAS DROGAS (3,096KG DE CRACK, 1,128KG DE COCAÍNA E 332G DE MACONHA) E DA NATUREZA DE DUAS DELAS (CRACK E COCAÍNA), NA FORMA PREVISTA PELO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DE PENA INCOMPATÍVEL COM REGIMES MAIS BRANDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA ‘B', E §3º, DO CÓDIGO PENAL – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 7).



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 817.897/PR, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 25.4.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em sessão virtual de 12.9.2023 a 18.9.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal – CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. 



    2. No caso dos autos, os policiais receberam informações de inteligência policial e realizaram diligências ao local indicado, onde visualizaram a atitude de adolescente que entrava e saía da casa, razão pela qual o abordaram em via pública. Na oportunidade, encontraram grande quantidade de droga – 500g de crack – e foram informados da participação do paciente. Somente após esses fatos, os policiais adentraram na residência, onde localizaram mais 2,596kg de crack, 1,128kg de cocaína e 332g de maconha. Nesse contexto, entendo que presente a justa causa para ingresso no imóvel, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio. 



    3. Ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese defensiva de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos previamente identificados que denotavam a prática de crime permanente no interior da residência, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    5. Contra esse último acórdão impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “inexistiu (sic) fundadas suspeitas para a violação do domicílio do paciente” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “os Policiais Militares do Estado do Paraná teriam recebido uma única denúncia anônima de que, supostamente, teria chegado certa quantidade de droga na localidade, eis que posteriormente, ao abordar um indivíduo na posse de droga, que teria saído daquele lugar, resolveram invadir a residência” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “a denúncia anônima não indicou o nome do paciente Thiago Luiz Franco Ruela e, sim, apenas teria chegado uma certa quantidade de droga. Com base nessa informação, a Polícia Militar sem realização de nenhuma investigação (afinal não possuem competência), resolveram ir até a residência, sendo que após abordarem um indivíduo que teria saído de lá e encontrado droga na sua posse (não há prova de que teria pegado a droga na localidade), resolveram invadir a residência, portanto, no houve investigação prévia” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) A concessão da liminar, a fim de cassar os efeitos da sentença penal condenatória, para que o paciente Thiago Luiz Franco Ruela aguarde o julgamento do presente writ em liberdade e; 



    b) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder a ordem, a fim de reconhecer e declarar a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso ao domicílio, bem como de todas as delas decorreram e, por conseguinte o trancamento da Ação Penal n.º 0000100- 91.2022.8.16.0153 e, a absolvição do paciente Thiago Luiz Franco Ruela” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta dos sítios eletrônicos do Tribunal de Justiça do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça que, após o julgamento da Apelação Criminal n. 0000100-91.2022.8.16.0153, a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Contra essa decisão foi interposto o AREsp n. 2.295.492/PR no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Presidente do Superior Tribunal, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 9.3.2023, decisão contra a qual não foi interposto recurso.



    A condenação transitou em julgado em 21.3.2023, mais de um ano antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 13.5.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado por ter em depósito, para fins de tráfico, 2,596kg de crack, 1,128kg de cocaína e 332g de maconha.



    10. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da comarca de Santo Antônio da Platina/PR afastou a pretensa nulidade das provas, pela alegada afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Tem-se na fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau:



    “Em que pese a tese apresentada pela douta defesa, inexiste qualquer das nulidades arguidas em relação à diligência de busca e apreensão, haja vista que, configurada a situação de flagrante, como ocorreu no presente caso, caberia pronta atuação da Polícia, independentemente até mesmo do próprio mandado judicial, a teor do permissivo excepcional disposto no próprio artigo 5º, XI, da Constituição Federal. 



    A esse respeito, cito os seguintes julgados: (...)



    Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha JOÃO ALVES DOS SANTOS, agente policial, relatou que: ‘A polícia militar recebeu informação relatando que havia chegado uma quantidade de droga nessa residência. Deram credibilidade para a denúncia, uma vez que dias antes a mesma pessoa indicou onde estavam dois foragidos naquelas proximidades e a Polícia Militar os prendeu. Diante disso, montaram um ponto de vigilância próximo ao local da denúncia e conseguiram visualizar quando um motociclista parou em frente à casa com um garupa, que desceu e adentrou na residência. Quando o garupa desceu conseguiram perceber que tinha algo sob as vestes dele. Passaram as informações para os policiais da outra equipe, que foi fazendo o acompanhamento da motocicleta e realizaram a abordagem. Na abordagem foi constatado que o indivíduo estava com meio quilo de crack. Em posse de tal informação, foram até a residência do acusado e explicaram que flagraram o menor com a droga que tinha acabado de pegar na residência. Imediatamente o acusado já indicou onde estavam os entorpecentes, assumindo a propriedade de toda a droga. A droga estava sobre a cama em uma caixa de papelão. Também havia uma balança, fitas adesivas, plástico filme. Foi apreendido ainda, um caderno de anotação referente ao tráfico e dinheiro. O acusado afirmou que morava na residência. Não conhecia o acusado anteriormente. Não foi filmada a abordagem na residência do réu. O portão da residência estava aberto e ao anunciarem a situação de flagrante, prontamente o acusado entregou os objetos ilícitos’ (mov. 91.3). 



    A testemunha PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA, agente policial, disse que: ‘A polícia militar recebeu informação relatando que havia chegado uma quantidade de droga nessa residência no Álvaro de Abreu. Dividiram-se em duas equipes, sendo que uma ficou próxima à residência e outra um pouco mais afastada. A equipe próxima à residência informou que uma motocicleta chegou com dois indivíduos, sendo que o garupa pegou um objeto na residência e colocou na cintura. Iniciaram o acompanhamento e posteriormente abordaram, identificando como sendo Vitor Luiz de Almeida, o qual no momento da abordagem resistiu à prisão. Na cintura do menor foi localizada grande quantidade de crack. Acompanharam o menor desde a saída da residência do acusado até o local da abordagem. A moto não parou em nenhum outro local. Não entrou na residência do acusado. A denúncia anônima não citava o nome do Thiago, tão somente a residência” (fls. 3-6, e-doc. 6).



    11. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça do Paraná reafirmou a ausência de ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio sem mandado judicial. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Rui Portugal Bacellar Filho, para afastar a pretensa nulidade:



    “Não assiste razão à d. Defesa com relação à preliminar de nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais militares na residência do réu, uma vez que a abordagem não configurou a alegada violação de domicílio. 



    Ao contrário do que se alega, é admissível o ingresso no domicílio em hipótese de estado de flagrância e de existência de justa causa para a abordagem. 



    No caso concreto, segundo os depoimentos que instruem o auto de prisão em flagrante, o ingresso dos policiais no imóvel somente ocorreu porque um adolescente (V. L. d. A.) foi avistado entrando e saindo da residência do acusado (local em que havia denúncias de tráfico de drogas) e, abordado em via pública, o adolescente foi flagrado na posse de 500g (quinhentos gramas) de crack e confirmou que recebeu a droga de Thiago. 



    E, em buscas no imóvel, os policiais localizaram mais 2,596kg (dois quilogramas e quinhentos e noventa e seis gramas) de crack, 1,128kg (um quilograma e cento e vinte e oito gramas) de cocaína e 332g (trezentos e trinta e dois gramas) de maconha (cf. auto de exibição e apreensão de mov. 1.16).



    Salienta-se que o réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, assumiu a propriedade dos entorpecentes localizados em sua residência e confirmou que entregou 500g (quinhentos gramas) de crack para o adolescente. 



    Em suma, por se tratar de conduta que caracteriza crime permanente – em que o flagrante se prolonga no tempo –, o ingresso dos Policiais na residência em busca de ilícitos não pode ser caracterizado como violação de domicílio, especialmente porque havia justa causa para a medida (o adolescente foi abordado em via pública na posse de substância entorpecente e, conforme os policiais já haviam visualizado, confirmou que recebeu o entorpecente na residência de Thiago) e no interior da casa havia mais substâncias entorpecentes proibidas.



    Nesse sentido: (...)



    A existência de justa causa a motivar as investigações e o estado de flagrância em que estava o réu, portanto, autorizavam a ação dos policiais, conforme excepcionalmente prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Portanto, não houve nenhuma irregularidade na ação policial e a preliminar de nulidade das provas deve ser rejeitada” (fls. 2-3, e-doc. 7 - grifos nossos).



    12. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa nulidade da prova obtida quando da prisão em flagrante, ao ratificar a decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 817.897/PR. Tem-se na decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “No caso em apreço, nota-se que os policiais, após o recebimento de informações de inteligência policial, realizaram diligências no local onde visualizaram a atitude do adolescente que entrava em saía da casa, então decidiram abordá-lo em via pública. Na oportunidade encontraram grande quantidade de droga – 500g de crack – e foram informados da participação do paciente. Somente após esses fatos, os policiais adentraram na residência, onde localizaram mais 2,596kg de crack, 1,128kg (de cocaína e 332g de maconha. 



    Assim, restou demonstrada a existência de indícios da prática de crime, que antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para incursão policial na casa onde as drogas foram apreendidas. Igualmente, foi esclarecida a existência de atos prévios de investigação que deram suporte fático à conclusão dos policiais a respeito da existência de flagrante delito. 



    Desse modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    13. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.889-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes.4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal.5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).



    14. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de nulidade das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Na espécie, não se evidenciam, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora